Tribunal: STF
Processo: Rcl 2769
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE 
   REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA CELEBRADO ENTRE ENTES FEDERADOS. 
   VALIDADE QUESTIONADA EM AÇÃO POPULAR. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO 
   FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA 
   PROCESSAR E JULGAR AÇÃO POPULAR. 
1. A excepcional competência 
   prevista no art. 102, inc. I, alínea f, da Constituição da 
   República restringe-se às hipóteses em que o litígio instaurado 
   entre os entes federativos possa, efetivamente, vulnerar o pacto 
   federativo. Precedentes. 
2. A manifestação de interesse do 
   Estado-Membro e da União na manutenção do contrato de 
   refinanciamento de dívida, inclusive deixando de recorrer da 
   decisão que julgou improcedente a ação popular, evidencia a 
   ausência de antagonismo entre os entes federados. 
3. O Supremo 
   Tribunal Federal é incompetente para processar e julgar ação 
   popular. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.